Tribunal: TJDFT
Processo: 0727863-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
DESPACHO 1. Diante do alegado em contrarrazões, intime-se a agravante a esclarecer com exatidão sua qualificação, em especial quanto ao nome e dados de identificação, juntando aos autos documento oficial de identidade. 2. Tendo em vista a juntada de documentos novos, faculto à recorrente manifestar-se. Prazo: 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403